Tribunal: STF
Processo: RE 527128
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INSTITUÍDAS PELOS ARTS. 1º E 2º DA LEI
   COMPLEMENTAR N. 110/2001: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO
   PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.